Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Parcelamento irregular do solo urbano. Inexistência de omissão ou outro vício. Autonomia entre as esferas cível e penal. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano, previsto no art. 50 da Lei no 6.766/1979. Os embargantes sustentam omissão do julgado quanto à alegada licitude civil da conduta e à análise de provas que indicariam se tratar de condomínio e não de loteamento, bem como quanto à localização do empreendimento em área de uso sustentável e à necessidade de pré-questionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a alegada licitude civil da conduta; (ii) estabelecer se a eventual licitude civil afastaria a tipicidade penal do parcelamento irregular do solo urbano; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar provas e discutir a natureza do empreendimento; e, (iv) verificar se há necessidade de pré-questionamento expresso para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do Código de Processo Penal define que os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4. A licitude ou a ilicitude de uma conduta na esfera civil não vincula sua qualificação no âmbito penal, porque cada ramo jurídico possui finalidades e critérios próprios de valoração, sendo autônomos entre si.

5. O parcelamento irregular do solo urbano configura crime formal e de perigo abstrato (Lei no 6.766/1979, art. 50), cuja consumação independe de efetiva lesão a bens jurídicos ou de reconhecimento de validade civil do negócio.

6. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos probatórios e a subsunção típica, não havendo omissão quanto à licitude civil ou à natureza do empreendimento, mas simples inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de provas, razão pela qual não cabe rediscutir depoimentos testemunhais ou circunstâncias fáticas já examinadas.

8. O pré-questionamento não exige menção literal aos dispositivos legais ou constitucionais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pela instância ordinária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados